Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. REANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de recurso de apelação da autora e recurso adesivo da ré.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve vício de omissão e de contradição no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.1. A parte embargante alega diversas e omissões e contradições do acórdão, o que não foi verificado na análise recursal.
3.2. Analisando os pedidos recursais e o acórdão embargado, resta evidente que os pedidos deduzidos no recurso de apelação foram devidamente apreciados pelo acórdão embargado, não havendo omissão ou contradição.
3.3. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
4. Reanalisando os documentos relativos à hipossuficiência da parte autora, ora embargante, reconsiderou-se a interpretação dada ao balancete trazido do ano de 2015 que demonstra a sua inatividade há quase 10 (dez) anos, bem como a situação cadastral da empresa autora no site da Receita Federal do Brasil, pois foi dada a baixa, isto é, ela foi encerrada por liquidação voluntária, em 23/08/2023. Comprovada a inatividade da empresa desde o ano de 2015 e o seu encerramento definitivo, deve ser reformado o acórdão para manter a gratuidade de justiça conferida pelo Juízo de origem a empresa autora, ora embargante, ante a sua comprovada a hipossuficiência econômica.
IV. Dispositivo.
5. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.
_____________
Teses de julgamento: [1] “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”. [2] “Comprovada a inatividade da empresa desde o ano de 2015 e o seu encerramento definitivo, deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida a empresa autora na sentença.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.